Tribunal: TJDFT
Processo: 0004589-56.2016.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Homicídio. Provas. Soberania dos veredictos.
1 – O princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura ao júri a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, uma das versões verossímeis, sustentadas pelos elementos de prova, ainda que esta não seja eventualmente tida como a melhor decisão.
2 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
3 - Embargos infringentes não providos.